Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000040-35.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, AMADEU COELHO DA SILVA, ANA GONÇALVES DOS SANTOS, ANA LUCIA MARQUES PEIXOTO e ANA CELINA GOMES MOREIRA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 19865180, o SINDIRETA manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 20600716) O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 21310237). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição dos requisitórios em favor de ALZIRA BARBOSA DE OLIVEIRA, AMADEU COELHO DA SILVA, ANA GONÇALVES DOS SANTOS, ANA LUCIA MARQUES PEIXOTO e ANA CELINA GOMES MOREIRA. I. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador